Tribunal: TJES
Processo: 5001711-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001297-61.2024.8.08.0019, em que foi denunciado, junto a outros três corréus, por tentativa de latrocínio, com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, falta de indícios suficientes de autoria, condições pessoais favoráveis do paciente e a existência de filho menor dependente, requerendo o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, medidas alternativas à prisão, inclusive domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência dos indícios de autoria; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar; e (iv) examinar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta delituosa — tentativa de latrocínio com emprego de armas de fogo e violência — evidenciando risco à ordem pública, o que autoriza a medida extrema.

4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a prisão em três oportunidades distintas, com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando ausência de motivação ou ilegalidade.

5. A tese de ausência de indícios de autoria não se sustenta, pois há elementos mínimos nos autos, incluindo o depoimento de testemunha que mencionou o envolvimento do paciente, afastando a alegação de ausência de justa causa.

6. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou paternidade de menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade do delito.

8. A alegação de dependência do filho menor não foi comprovada de forma idônea, sendo ônus da defesa demonstrar a imprescindibilidade da presença paterna, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, aliada à gravidade concreta do crime e ao modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade do pai nos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não restou demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, §3º, II; 61, II, “d” e “h”; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC 181.761/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, RHC 168.658/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022; TJES, HC 5006075-68.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, DJe 10.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATALIA MOREIRA TETZNER e outros

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001297-61.2024.8.08.0019, em que foi denunciado, junto a outros três corréus, por tentativa de latrocínio, com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, falta de indícios suficientes de autoria, condições pessoais favoráveis do paciente e a existência de filho menor dependente, requerendo o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, medidas alternativas à prisão, inclusive domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência dos indícios de autoria; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar; e (iv) examinar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta delituosa — tentativa de latrocínio com emprego de armas de fogo e violência — evidenciando risco à ordem pública, o que autoriza a medida extrema.

4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a prisão em três oportunidades distintas, com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando ausência de motivação ou ilegalidade.

5. A tese de ausência de indícios de autoria não se sustenta, pois há elementos mínimos nos autos, incluindo o depoimento de testemunha que mencionou o envolvimento do paciente, afastando a alegação de ausência de justa causa.

6. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou paternidade de menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade do delito.

8. A alegação de dependência do filho menor não foi comprovada de forma idônea, sendo ônus da defesa demonstrar a imprescindibilidade da presença paterna, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, aliada à gravidade concreta do crime e ao modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade do pai nos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não restou demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, §3º, II; 61, II, “d” e “h”; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC 181.761/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, RHC 168.658/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022; TJES, HC 5006075-68.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, DJe 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENATO APARECIDO RODRIGUES PEREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, por ato acoimado de coator

nos autos da ação originária nº

5001297-61.2024.8.08.0019, na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Em sua detalhada inicial, a impetrante argumenta (1) que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco (2) há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, e que (3) não pairam indícios suficientes de autoria. A defesa alega também que (4) o paciente ostenta boas condições pessoais e que (5) ele possui um filho com idade inferior a 12 (doze) anos que depende financeiramente dele. Requer (6) o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, (7) a concessão de liberdade provisória, (8) a substituição da prisão por medidas cautelares ou (9) prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13027341.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13094649.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13151738.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENATO APARECIDO RODRIGUES PEREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, por ato acoimado de coator

nos autos da ação originária nº

5001297-61.2024.8.08.0019, na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Em sua detalhada inicial, a impetrante argumenta (1) que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco (2) há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, e que (3) não pairam indícios suficientes de autoria. A defesa alega também que (4) o paciente ostenta boas condições pessoais e que (5) ele possui um filho com idade inferior a 12 (doze) anos que depende financeiramente dele. Requer (6) o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, (7) a concessão de liberdade provisória, (8) a substituição da prisão por medidas cautelares ou (9) prisão domiciliar.

Conforme se infere dos autos, o paciente

foi denunciado, juntamente com outros três corréus, pela prática de crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “d” e “h”, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia que,
“no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 22h30min, na Fazenda Maia, localizada às margens da Rodovia ES 320, no Município de Ecoporanga/ES, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em unidade de ações e desígnios criminosos, por meio de ameaças exercidas com armas de fogo e, ainda, com o emprego de violência física e psicológica contra a vítima ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MAIA, a qual somente não resultou na morte desta por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista os sucessivos e variados tratamentos médicos aos quais foi submetida, subtraíram coisas alheias móveis a ela pertencentes
”.

A própria impetrante afirma, em sua inicial, que o juízo coator já se manifestou duas vezes sobre a prisão cautelar do paciente, na primeira em Audiência de Custódia, e a segunda quando substituiu a prisão temporária em preventiva.

Acrescento ainda que o juízo coator já proferiu decisão de recebimento da denúncia, na qual se manifestou em uma terceira oportunidade sobre a presença dos requisitos da prisão preventiva, não se verificando nenhuma dúvida quando ao “
fumus comissi delicti
”.

Portanto, cai por terra a tese de ausência de indícios de autoria.

Nesse sentido, “
Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que a testemunha ouviu comentários da participação do paciente no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação
” (TJES - Habeas Corpus n.º 5006075-68.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe.: 10/Aug/2023).

O “
periculum libertatis
”, por sua vez, evidencia-se pelo “
modus operandi
” empregado pelos quatro denunciados, que estão sendo acusados de tentativa de latrocínio, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sendo que a vítima sofreu lesões corporais.

Em casos tais, segundo a jurisprudência do c. STJ, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Logo, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação do ato acoimado de coator, o que também inviabiliza o acolhimento da tese de ausência de justa causa e do consequente trancamento da ação penal originária.

Nesse contexto, “
O trancamento da ação penal no recurso em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso
” (STJ - AgRg no RHC n. 181.761/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Além disso, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Um segundo desdobramento da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva é a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, em relação à alegação de dependência econômica do filho menor, constou do interrogatório do paciente perante a autoridade policial a criança se encontra aos cuidados da mãe, não havendo prova pré-constituída nos autos que permita verificar a condição de da dependência paterna, até mesmo porque o paciente não comprovou a alegada condição de desempregada da genitora.

Sobre a questão, importa destacar que a presunção de necessidade paterna é considerada relativa pelo nosso ordenamento, sendo ônus da defesa comprová-la.

No mesmo sentido, “
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
” (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve, neste momento, ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.